Tribunal: TJDFT
Processo: 0702686-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0702686-83.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: ALISSON SILVA ELIAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo BANCO ITAUCARD S.A. contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível do Gama, nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária (processo no 0714217-91.2021.8.07.0004), que tem como réu ALISSON SILVA ELIAS. A decisão agravada determinou a emenda à inicial para juntar comprovante de notificação válido, devidamente recebido no endereço constante do contrato (ID 112813319): “Retire-se o sigilo/segredo dos autos. A ação de busca e apreensão não se enquadra nos respectivos critérios (art. 189/CPC). Emende-se a inicial para: a - juntar aos autos comprovante de notificação válido, devidamente recebido no endereço constante do contrato. O que consta dos autos não foi entregue, restando a informação "ausente". Saliento que a notificação também pode ser realizada por procedimento junto a cartório extrajudicial. Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.” Em suas razões recursais, o agravante afirma que, por força da Cédula de Crédito Bancário no. 406199984.30410, a parte Agravada obteve um crédito a ser pago em prestações mensais fixas, todavia, não realizou o pagamento das parcelas do contrato. Alega que ingressou com Ação de Busca e Apreensão juntando os documentos necessários, no entanto, o juiz de primeiro grau determinou a emenda da inicial para juntada de prova da notificação em mora. Aduz que não é necessária a emenda da petição inicial porque comprovou a notificação em mora no endereço informado no contrato, nos termos do art. 2o, § 2o do Decreto-Lei no 911/69. Assevera que o artigo é claro ao estabelecer que a mora decorre do simples vencimento, sendo comprovada por carta registrada, se exigindo apenas que a notificação seja enviada para o endereço constante no contrato, o que foi realizado no presente caso, conforme documentos ID 112129143. Sustenta que a Terceira Turma do STJ, no RESP no 1852147/RS de Relatoria da Min. Nancy Andrighi, declarou a validade de notificações encaminhadas ao endereço constante no contrato para a constituição em mora, independentemente do resultado. Narra que pelo princípio da boa-fé dos contratos, cabe ao financiado indicar corretamente o endereço quando da contratação e por esse motivo, basta o envio do aviso de recebimento. Reitera que a impossibilidade da entrega da notificação para constituição em mora não deve penalizar a Agravante, citando julgados deste Tribunal. Assim, o agravante requer seja concedido efeito suspensivo ativo ao presente recurso, a fim de que seja deferida a medida liminar de busca e apreensão do veículo do veículo Marca RENAULT, Modelo SANDERO HP NG EXP, Placa PAS-5154 e, no mérito, requer seja afastada a determinação de emenda à petição inicial e recebe-la, nos termos do Art. 320 do CPC, deferindo a liminar de busca e apreensão, nos termos do Art. 3o do Decreto Lei 911/69 (ID 32296509). É o relatório. Apesar dos argumentos despendidos pelo agravante, o recurso não merece conhecimento. A partir da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, não é qualquer decisão interlocutória que pode ser desafiada por agravo de instrumento. Com efeito, o artigo 1.015 do CPC, ao disciplinar as hipóteses suscetíveis de impugnação pela via do agravo de instrumento dispõe: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Vê-se que diante da taxatividade prevista no dispositivo legal acima transcrito, apenas as hipóteses ali discriminadas podem ser objeto de impugnação meio do presente procedimento recursal. Quer dizer, a matéria em tela, por não constar daquelas elencadas, numerus clausus, no artigo 1.015 da Lei Instrumental, não se sujeita ao presente recurso. Com efeito, analisando o ato judicial em tela depreende-se que o magistrado a quo não rejeitou nem acolheu a pretensão liminar de busca e apreensão, tão somente determinou a emenda da inicial para que a parte comprove a constituição da ré em mora. Deste modo, o provimento judicial que determina a apresentação de documento comprobatório da constituição da parte devedora em mora, no caso de busca a apreensão decorrente de contrato de alienação fiduciária, é um ato de mero expediente, não se sujeitando, portanto, a recurso, em virtude da ausência de caráter decisório. Ou seja, não tem aptidão para causar gravame, sendo, por consequência, irrecorrível, já que não representa nenhum juízo positivo ou negativo quanto à pretensão da parte, sendo, na verdade, uma faculdade outorgada pelo Juízo, antes de pronunciar-se quanto ao pedido liminar. Sobre o tema, colhe-se aresto desta Corte: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMENDA À INICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. FALTA DE CUNHO DECISÓRIO. DECISÃO MANTIDA. 1. A nova sistemática do Código de Processo Civil limitou as hipóteses de cabimento de Agravo de Instrumento às previstas no artigo 1.015. 2. A determinação de emenda à petição inicial não possui cunho decisório, capaz de ser impugnada por meio de Agravo de Instrumento. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (07166598120178070000, Relator: Sebastião Coelho 5a Turma Cível, DJE: 25/04/2018.)-g.n. Anote-se, por fim, que nem mesmo seria o caso de aplicação da disposição inserta no parágrafo único do artigo 932 do CPC, haja vista que a providência ali disciplinada diz respeito à concessão de prazo para que a parte sane vício estritamente formal, circunstância que, a toda evidência, não ocorre na hipótese. Assim, nos termos dos art. 932, III e parágrafo único, art. 203, art. 1.002 e art. 1.015 do CPC, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO, já que manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo da origem. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, 1 de fevereiro de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator